Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721252-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (matriz e filiais) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0701040-18.2021.8.07.0018), impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, suspendeu o trâmite processual até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI no 5429 e no RE no 1.287.019, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (ID 93807918 dos autos originais). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (ID 27032765) para determinar que o juízo de origem analisasse o pedido liminar formulado no mandado de segurança. Posteriormente, os agravantes noticiaram o descumprimento da decisão, pois o juiz singular não teria apreciado o pedido à luz do acórdão proferido no RE 1.287.019 (Tema 1.093 de repercussão geral). Brevemente relatados, decido. Em que pese as alegações dos agravantes, não vislumbro o alegado descumprimento da decisão proferida em sede liminar no presente recurso. Com efeito, a antecipação da tutela foi deferida para determinar que o pedido liminar do mandado de segurança seja analisado e julgado pela instância de origem, o que foi feito pelo juiz singular nos seguintes termos (ID 27322145): (...) Passo a apreciar o pedido liminar, à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, ou seja, a possibilidade de suspensão do crédito tributário em razão da falta de lei complementar a regulamentar o ICMS DIFAL . Cabe salientar que o diferencial de alíquota decorre de previsão constitucional. O art. 155, inciso II, da Constituição Federal, atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Destarte, não se controverte quanto à legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para cobrar essa exação tributária. Contudo, tal exigência deve ocorrer dentro dos estritos limites constitucionalmente fixados. Rememoro que o texto constitucional, em sua redação original, não previu a repartição de receitas tributárias oriundas do ICMS nas hipóteses de comercialização de produtos destinados ao consumidor final residente em outro Estado da Federação. Entretanto, com o crescimento das compras não presenciais, determinados Estados se viram prejudicados em sua receita fiscal, face ao índice de compras pela Internet que tem os estabelecimentos comerciais concentrados em algumas regiões do país. Sobre o tema, confira-se: Nesse contexto, a regra que determinava o recolhimento do ICMS somente em favor do Estado de origem fazia com que o aumento das compras virtuais tivesse como inevitável efeito colateral o decréscimo na arrecadação de ICMS dos Estados menos desenvolvidos da Federação, em muito contribuindo para o agravamento das desigualdades regionais (ALEXANDRE, R. Direito Tributário. Salvador: Juspodvim, 2018, p. 722). Como se percebe, mediante interpretação teleológica, a Emenda Constitucional n° 87/2015 pretendeu solucionar esta controvérsia estabelecendo sistemática distinta para a cobrança de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes. Assim, ficou conhecida com a “Emenda do Comércio Eletrônico”, embora suas alterações não se restrinjam às operações de e-commerce e telemarketing. No ponto, pertinente as lições doutrinárias sobre a matéria: Desse modo, a EC 87/2015 põe fim à distinção entre “contribuintes consumidor” e “consumidor não contribuinte”, no que diz respeito à arrecadação do ICMS. Dito de outro modo, independemente de o consumidor final ser ou não contribuinte do imposto, o tributo devido será o mesmo e haverá a divisão do valor arrecadado entre o Estado de origem e o Estado de destino da mercadoria ou serviço. Deixa de existir a possibilidade de operação ou prestação interestadual em que o recolhimento de ICMS beneficie exclusivamente o Estado de origem (Ob. cit. p. 723). Nessa esteira, atento a eventuais conflitos concernentes à responsabilidade de recolhimento do diferencial de alíquota, o Legislador Constituinte estabeleceu que, se o consumidor final destinatário da mercadoria ou serviço proveniente de outro Estado for contribuinte do imposto, a ele próprio caberá o recolhimento do tributo. De outra maneira, caso o consumidor final não seja contribuinte, o recolhimento será responsabilidade do remetente, o que se aplica no caso dos autos, in verbis: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; Como dito, a EC no 87/2015 eliminou a distinção de tratamento entre as operações interestaduais quanto à condição do destinatário do bem ser ou não contribuinte do ICMS. No entanto, não houve inovação concernente à definição da hipótese de incidência tributária, da base de cálculo ou da alíquota do tributo, o que acaso houvesse ocorrido, dependeria de LC (Art. 146, III, da CF). Com efeito, a referida Emenda equiparou as operações interestaduais realizadas entre contribuintes com as operações que destinem bens a não-contribuintes localizados em outro Estado, para fins de aplicação da alíquota interestadual do ICMS e sua repartição entre os Estados envolvidos. Nesse giro, percebe-se que não houve inovações quanto à base de cálculo, contribuintes ou hipóteses de incidência do imposto, de modo a demandar a edição de lei complementar para regulamentar a matéria. Por seu turno, instado a se manifestar, o col. STF julgou o Tema 1.093 em sede de Repercussão Geral, a saber: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. Em seguida, houve a fixação da seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” A ementa do v. Acórdão também traz as modulações: EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. Constato que o mandamus foi impetrado em 26/02/2021, portanto, anterior à publicação do v. Acórdão em 25/05/2021. Destaco a previsão do artigo 927 do CPC da força vinculante dos precedentes prolatados em sede de controle concentrado de constitucionalidade e a determinação legal de uniformização da jurisprudência dos Tribunais. Todavia, a Suprema Corte ainda vai julgar os aclaratórios para se pronunciar definitivamente sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do v. Acórdão. Analisando o conjunto probatório acostado, não verifico a a existência do direito líquido e certo vindicado pelas impetrantes. Observo que ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão de lavra do col. STF. Com efeito, é imprescindível o aguardo do julgamento dos aclaratórios, bem como o seu respectivo trânsito em julgado. Neste contexto, é imperiosa a plena segurança jurídica para julgar ações deste jaez, mormente por ter repercussão imediata no caixa e no planejamento tributário e estratégico das sociedades empresárias envolvidas, além do ente tributante, no caso, o Distrito Federal. Sem embargo, também devem ser obedecidos os princípios da segurança jurídica, boa-fé e duração razoável do processo que regem o moderno processo civil. Dessa forma, o pedido de liminar deve ser rejeitado, ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão, tendo em vista que a parte impetrante não comprovou, de plano, seu direito líquido e certo. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO a liminar postulada por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade dita Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Intimem-se Destarte, da leitura da decisão acima transcrita é possível concluir que não houve descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal; ao contrário, o pedido liminar foi analisado, ainda que tenha sido indeferido, pelo fato de o magistrado singular entender que estão ausentes os requisitos para a concessão do pedido. Com efeito, não foi determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal que o pedido dos agravantes fosse analisado e deferido. Ora, o indeferimento do pedido liminar não importa, por si só, em descumprimento da determinação deste Relator, ainda que tenha sido mencionada a existência de incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão proferido quando do julgamento do tema 1.093 e a necessidade de que sejam julgados os embargos de declaração opostos. Ante o exposto, indefiro o pedido de providências formulado pelos agravantes no ID 27322144. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator